Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704459-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA AGRAVADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Mário Henrique Nascimento Marino da Silva pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta expropriatória completa por intermédio do sistema SISBAJUD. O agravante alega que a decisão agravada vem a lhe causar prejuízo irreparável. Invoca os princípios processuais constitucionais e os arts. 93, IX, da CR, e 5o, e 489, § 1o, incisos I e IV, ambos do CPC. Aduz que a consulta completa via SISBAJUD “não incorre em quebra de sigilo bancário, vez que novel sistema de consulta proporcional aos consulentes justamente maior e mais completa amplitude na consulta patrimonial com maior abrangência pelo magistrado, a fim de alcançar conteúdo patrimonial do devedor” (sic) (ID no 23242447, pág. 22). Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de se determinar a completa e detalhada consulta de ativos financeiros do agravado por meio do sistema SISBAJUD. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Como bem se sabe, o art. 5o, inciso X, da Constituição da República, dispõe, expressamente, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em sendo assim, a quebra de sigilo bancário há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada apenas em determinadas situações, conforme admitido pela legislação pátria e precedentes jurisprudenciais. Segundo o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD constitui um módulo de afastamento de sigilo bancário, com o fito de contribuir para a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. Foi desenvolvido em complementação ao sistema BACENJUD e possibilita ao magistrado um acesso mais amplo e completo sobre os ativos financeiros do executado, incluindo, além de extratos de conta corrente, a solicitação de faturas do cartão de crédito, contratos de câmbio e de abertura de conta, cópias de cheques, saldos das contas de FGTS e PIS, entre outras informações., permitindo, desse modo, a constrição de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. E, in casu, como bem observou o magistrado singular, não merece acolhida o pedido de obtenção de extratos do executado junto ao sistema SISBAJUD, pois as informações registradas nos referidos documentos são sigilosas, sendo certo que a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido. Ademais, da análise da cópia integral dos autos, evidencia-se que o exequente vem realizando reiterados e diversos pedidos, inclusive, aqueles que já foram indeferidos pela julgadora singular e objeto de análise por este Tribunal, tendo restado improvidos. Apesar de não existir limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. Vale notar, ainda, que, não tendo o executado impugnado o bloqueio efetuado via SISBAJUD na conta do requerido, a penhora já foi convertida em pagamento parcial. Logo, cumpre à parte exequente, ora agravante, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a consulta completa de dados sob a proteção de sigilo bancário, em que, ao que tudo indica, nada irá viabilizar e agilizar o andamento do curso processual. Assim, observa-se que a decisão agravada teve por objetivo impedir a eternização do processo e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável, devendo, pois, ser prestigiada. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos do periculum in mora e do fumus boni iuris, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida suspensão da respeitável decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, representada pela Curadoria de Ausentes, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de e 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator